Tribunal: STF
Processo: HC 185611
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Patrick Leite de Carvalho em favor de Fábio José Alves Ruiz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 1.660.945/RO.
    O paciente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso defensivo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, via decisão monocrática, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, deu provimento ao AREsp 1.660.945/RO para reduzir a pena para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação da dosimetria da pena aplicada dada a exasperação indevida da pena-base. Sustenta que ‘apenas a quantidade e natureza da droga foi valorada de forma negativa, já todas os demais requisitos foram valorados de forma positiva ou neutra, o que não permite a exasperação na proporção de 5 (cinco) anos acima da mínima legal, negando vigência ao art. 59 do Código Penal’. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Com razão a defesa quando sustenta que houve violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal.
    A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis:
    (...).
    No caso, as penas-base foram assim impostas ao recorrente (e-STJ, fls. 1.011/1.013)
    O réu FÁBIO JOSÉ ALVES RUIZ: tem 38 anos e não registra antecedentes, muito embora possua condenação provisória por falsificação de documento público.
    Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, c.c artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, observo que a culpabilidade, isto é, o grau de censura pessoal do acusado na prática do crime (STF, Hcs n°: 105.674 e 97.677), recomenda que a pena-base se afaste do mínimo legal (STF HC n°: 112.309; STJ HC n°: 241.302), conforme análise dos requisitos em seguida.
    Aos antecedentes (não há registro); à conduta social (reprovável, por entender que o acusado estava auferindo sua renda através de práticas criminosas); aos motivos (ditados pela ganância de obter lucro fácil e imediato, e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que os motivos são inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC n 0 107.532 - lucro fácil); às circunstâncias (são graves, pois o acusado estava auxiliando no transporte de vultosa quantidade de entorpecente, entre Estados da Federação, na carga do caminhão que Rogério conduzia, atuando como "batedor", sem demonstrar qualquer receio com eventual intervenção policial); personalidade (as peculiaridades do caso indicam a frieza do acusado, e uma periculosidade acentuada, voltada à prática de crimes); conseqüências do crime (remontam às circunstâncias do tipo, através da disseminação de droga na sociedade. Conforme já decidiu o STF ao julgar o HC n° 107.605, o efeito disruptivo e desagregador da prática do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis); comportamento da vítima (a vítima e a própria sociedade, para o crime de tráfico de modo geral, - não incentivou nem contribuiu para a prática do crime, contrariamente, exige pronta e exemplar punição).
    Além disso, a quantidade e a natureza da droga devem ser valorados negativamente, tendo em vista que, conforme laudo toxicológico definitivo, foram apreendidos cerca de 251,7 kg de cocaína, em pó e granulada. A cocaína em pó, como revela a experiência, é mais valiosa, pois é possível aumentar a sua quantidade mediante adição de outras substâncias químicas, além de ter (a cocaína) alto poder destrutivo à saúde humana.
    Do artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei n.° 11.343/06: 
Assim sendo, para o crime de tráfico de drogas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
    [...]
    Do artigo 35, caput, c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/06:
    Para o crime de associação para o tráfico, considerando as circunstâncias já analisadas do artigo 59, do CP, sobretudo a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 1.100 dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
    No caso, observo que foram valoradas negativamente, além da quantidade e natureza da droga, as seguintes circunstâncias, a saber: culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias, personalidade, consequências e comportamento da vítima.
    Sucede que não houve fundamentação nenhuma para a valoração negativa da culpabilidade, sendo certo, ainda, que auferir renda através de práticas criminosas (conduta social), lucro fácil (motivos), frieza do acusado voltado à pratica de crimes (personalidade), disseminação da droga, efeito disruptivo e desagregador (consequências) são elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servindo de fundamentos para a majoração da pena-base.
    A circunstância do delito, por sua vez, consubstanciada no transporte de grande quantidade de droga entre os Estados da Federação, foi considerada, na terceira fase da dosimetria, quando incidiu a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, não sendo demais lembrar que, na esteira da jurisprudência desta Corte, o comportamento da vítima é circunstância neutra, que apenas deve ser utilizada em favor do réu.
    Remanesce, apenas, a valoração negativa acerca da quantidade e da natureza do entorpecente.
    É bem verdade que as particularidades do caso concreto evidenciam que o recorrente e os demais corréus integravam grupo criminoso bem estruturado, seja na forma de atuar, seja economicamente, pois, de acordo com os autos, a carga (entorpecente transportado em caminhão) equivalia, na época, a quase três milhões e meio de reais, circunstâncias que denotam o maior desvalor da conduta perpetrada e autoriza a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência pacificada desta Corte Superior.
    O percentual de aumento da pena-base, todavia, merece reparo.
    Passo, então, ao redimensionamento da pena.
    I - Delito de tráfico de drogas.
    Na primeira fase, tendo em vista a enorme quantidade de cocaína apreendida - 251,7 Kg de cocaína -. fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, mais 1.000 (hum mil) dias-multa.
    Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
    Na terceira fase, presente a causa especial de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, mantenho a majoração em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 1.166 (hum mil cento e sessenta e seis) dias-multa.
    II - Associação para o tráfico.
    Considerando as circunstâncias já analisadas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, mais 1. 400 (mil e quatrocentos) dias-multa.
    Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
    Na terceira fase, presente a causa especial de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, mantenho a majoração em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva para o delito de associação para o tráfico de drogas em 7 (sete) anos de reclusão, mais 1.633 (hum mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa.
    Aplicada a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal, fica o recorrente FÁBIO JOSÉ ALVES RUIZ condenado definitivamente a pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 2.799 (dois mil, setecentos e noventa e nove) dias-multa.
    Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial, e, nesta extensão, dar-lhe provimento, a fim de diminuir a pena de FÁBIO JOSÉ ALVES RUIZ para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 2.799 (dois mil, setecentos e noventa e nove) dias-multa.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Na aferição da dosimetria, a Corte Superior redimensionou a pena do paciente para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Para tanto, ao afastar algumas circunstâncias judiciais sopesadas pelo magistrado de primeiro grau na fixação da pena-base, manteve ‘a valoração negativa acerca da quantidade e da natureza do entorpecente’. 
    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal, reputo adequada a fixação da pena-base em 10 (dez) para o tráfico de drogas e em 06 (seis) anos de reclusão pelo delito de associação para o tráfico, considerada a natureza e a quantidade da droga apreendida – 251,7 kg de cocaína.
    Registro que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 
    Aliás, “o STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal” (RHC 170551-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.10.2019); e “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 
    Além disso, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, “a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático -probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes” (HC 147.742-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora